Tribunal: TJMT
Processo: 0003085-27.2017.8.11.0095
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003085-27.2017.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEVALDO AGUIAR BALEEIRO - CPF: 413.546.565-04 (APELADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 67 DO CÓDIGO FLORESTAL. ÁREA INFERIOR A QUATRO MÓDULOS FISCAIS. DISPENSA DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação civil pública por desmatamento ilegal, determinou ao requerido abster-se de desmatar a área de reserva legal do imóvel, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral coletivo e dispensou a recuperação da área de reserva legal com base no art. 67 do Código Florestal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a aplicabilidade do art. 67 do Código Florestal, que dispensa a recuperação de reserva legal em áreas inferiores a 4 módulos fiscais; e (ii) a configuração de dano moral coletivo decorrente do desmatamento irregular.

III. Razões de decidir

3. O imóvel do réu possui área inferior a 4 módulos fiscais (212 hectares) e o desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008, enquadrando-se na hipótese do art. 67 do Código Florestal, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADC 42 e ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.

4. O dano moral coletivo em matéria ambiental não decorre automaticamente do ato ilícito de degradação, sendo necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou comprovado no caso concreto.

5. A jurisprudência do TJMT entende que, em casos de dano ambiental recuperável, sem demonstração de significativo impacto na coletividade, não se configura o dano moral coletivo indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o art. 67 do Código Florestal, que dispensa a recuperação de reserva legal em imóveis rurais com até 4 módulos fiscais, quando o desmatamento ocorreu antes de 22 de julho de 2008. 2. O dano moral coletivo em matéria ambiental não se configura automaticamente pelo ato de degradação, sendo necessário demonstrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), art. 67; Lei n. 6.938/1981, art. 14, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 42, RE 1233551 AGR/MT, ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937; STJ, REsp 1318051/RJ, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12/05/2015; TJMT, N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25/03/2024, DJE 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação
interposto pelo
MINISÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003085-27.2017.8.11.0095, ajuizada em desfavor de
ADEVALDO AGUIAR BALEEIRO
, julgou parcialmente procedente
“para determinar ao requerido abstenha-se de desmatar ou utilizar a atual área de reserva legal do imóvel (212 hectares), descrito na exordial, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(id. 190472229).

Em suas razões recursais, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
argui que o dano moral coletivo ocorre da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações, e que no presente caso o apelado realizou desmatamento, a corte raso, 212,00 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente, sendo evidente o dano moral ambiental coletivo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença condenando os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral ambiental.

Contrarrazões, id. 190472224.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo provimento do recurso, id. 197906173.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação
interposto pelo
MINISÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única De Paranaíta/MT que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003085-27.2017.8.11.0095, ajuizada em desfavor de
ADEVALDO AGUIAR BALEEIRO
, julgou parcialmente procedente
“para determinar ao requerido abstenha-se de desmatar ou utilizar a atual área de reserva legal do imóvel (212 hectares), descrito na exordial, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(id. 190472229).

Colha-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de desmate ilegal de 212 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Consta da inicial que o Apelante, foi autuado pelo IBAMA, por ter desmatado a corte raso 212 hectares de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente, durante os anos de 2002 e 2006.

A sentença inicialmente deu provimento parcial aos pedidos do Ministério Público (id. 190472211, fls. 69), sob o seguinte argumento:

“[...]

Ante o exposto, CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes termos:

1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, qualquer atividade em APP;

2)na obrigação de fazer no sentido de recuperar totalmente a área degradada, protocolando junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, pedido de licença ambiental atendendo todas as exigências legais (LC Estadual n. 38/95, arts. 17 e 18), inclusive com a apresentação do PRAD, o qual deverá observar as seguintes diretrizes;

e.1 – O PRAD deverá incidir sobre a totalidade da área degradada/desmatada sem autorização legal, inclusive em todas as áreas de preservação permanente objetos de desmatamento/ degradação na propriedade rural;

e.2– Caso o PRAD não seja aprovado pelo órgão ambiental, os requeridos deverão adotar as providências necessárias à sua regularização, observadas as orientações do órgão ambiental, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Ao término deste prazo, deverão protocolar novo PRAD junto ao órgão competente;

e. 3- Aprovado o PRAD pelo órgão ambiental, que conste na determinação a obrigação dos requeridos em executá-lo integralmente, observando o cronograma nele fixado.

3) a indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos para fins de reparação do dano ambiental em pecúnia, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por hectare, totalizando o valor de R$ 212,000, 00 (duzentos e doze mil reais) em favor de órgão a ser indicado oportunamente pelo Ministério Público a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, qual seja DIA 29.09.2004, conforme auto de infração no 093224, haja vista a impossibilidade de se obter com precisão a data do cometimento do dano ambiental;

4) julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral coletivo;

[...]”

A parte requerida, ora apelada, apresentou embargos de declaração alegando omissão, o qual foi acolhido reconhecendo ser área inferior a 04 módulos fiscais estando, assim, dispensada da recuperação da área considerada reserva legal (id. 190472229), vejamos:

“[...] Com razão a parte embargante “em relação ao requerido, será tomada como área de reserva legal, aquela estabelecida como tal em 22.07.2008. Nesta área o requerido não poderá desmatar ou utilizar para outros quaisquer fins comerciais. Noutras palavras, a área de reserva legal do requerido, que assim estava sedimentada em 22.07.2008, continuará a ter sua normal destinação e, sob ela não poderá o requerido desmatar ou utilizar comercialmente.

Feito este breve introito, constato que o cerne da controvérsia versa sobre o limite da área a ser preservada, à luz do art. 67 do Código Florestal, para assim definir se a sentença está, ou não, em conformidade com as normativas do Código Florestal, considerando-se a época em que ocorreu o desmate e a dimensão da área desmatada.

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Sem delongas, em detido exame deste recurso, aliado ao que se sucedeu nos autos de RE 1233551 AGR/MT (julgado em 21/04/2021), da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 67, do Código Florestal.

Com efeito, o aludido comando legal conta com a seguinte redação:

“Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.” (g. n.)

Isso significa que não só os detentores de imóveis que se caracterizam como pequena propriedade ou posse rural familiar estão desonerados da obrigação de recompor o passivo de reserva legal, como também assim estão todos os que detém imóveis com até 4 módulos fiscais. Independentemente de exercerem atividade agrária ou não, portanto, estão desobrigados de recuperar passivo ambiental, vedadas novas conversões para o uso alternativo do solo.

Dito isso, extrai-se da inicial e do auto de infração no 093224, que sua área é de 212,00 ha, ou seja, menor que 04 (quatro) módulos fiscais previsto no art. 67, isso porque, de acordo com informações obtidas junto ao sítio eletrônico da Embrapa, é de 100 ha o módulo fiscal no Município de Paranaíta, no estado de Mato Grosso.

Não bastando, tendo como referência a inicial aduz que o ato ilícito, causador de dano ambiental, possivelmente foi praticado entre o ano de 2002 e 2006, conforme constatado as imagens de satélites acostadas nos autos em fls. 11. Diante do ilícito ambiental foi lavrado contra o Requerido o auto de infração no 093224, enquadrando-se no requisito temporal de ocorrência anterior a 22 de julho de 2008.

Partindo dessas premissas, conclui-se que o requerido Adevaldo Aguiar Baleeiro, proprietário de área inferior a 4 módulos fiscais (como é o caso dos autos), está dispensado de qualquer recuperação da área considerada de reserva legal, ocupada até 22 de julho de 2008.

Nessa linha de intelecção, cito o ensinamento de Édis Milaré:

“A constituição da reserva legal será feita considerando-se a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, sendo vedadas novas conversões para uso alternativo do solo. Veja-se que a isenção é de recuperar, não de constituir a reserva legal com a vegetação nativa remanescente”. (In Novo Código Florestal: Comentários à Lei 12651, de 25 de maio de 2012, à Lei 12.727, de 17 de outubro de 2012 e ao Decreto 7.830, de 17 de outubro de 2012. Editora: RT, 2013, p. 485).

Destarte, considerando os demais pontos de insurgência recursal, forçoso é reconhecer que trata-se de matéria de mérito(prescrição e cerceamento de defesa) e assim será analisada em sede de recurso próprio.

Diante do exposto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, dou-lhes provimento em parte, para que passe a constar o seguinte excerto no dispositivo da sentença:

“Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos aventados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para determinar ao requerido abstenha-se de desmatar ou utilizar a atual área de reserva legal do imóvel (212 hectares), descrito na exordial, pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Julgo extinto o presente processo, à luz do art. 487, I, do Código de Processo Civil” [...]”

As razões recursais do Ministério Público Do Estado De Mato Grosso versam acerca do dano moral coletivo, sustentando que houve violação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com o desmatamento de 212 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Alega o apelante que o dano moral ambiental ocorre da perda da qualidade de vida das presentes gerações e do comprometimento à qualidade de vida das futuras gerações, e que no presente caso os apelados desmataram, a corte raso 212 hectares de floresta primária na Amazônia Legal, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, sendo evidente o dano moral ambiental coletivo.

Não obstante essas assertivas, fato é que o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, principalmente, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Em outras palavras, devera-se analisar se é possível a reparação do meio ambiente degradado; se com o reflorestamento, por exemplo, vai se voltar ao status quo ante; se isto for suficiente, não comprometerá a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da sociedade, de forma que o dano extrapatrimonial não se impõe.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o corte, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental recuperável, sem demostrar que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade de modo a atingirem valores essenciais da sociedade, ele configura apenas infringência à lei ambiental, sendo, dessa forma, insuficiente para configuração do dano moral indenizável.

Este é o entendimento desta Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3o da CF/88 e 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/81.

3. Comprovado o dano ambiental e não tendo sido demonstrada a impossibilidade da recuperação da área degradada, mostra-se correta a sentença no ponto em que impôs a obrigação de recompor a área e, em liquidação, caso comprovada a irrecuperabilidade da lesão ambiental, seja a obrigação convertida em indenização material pelo dano ambiental causado pelo desmatamento.

4. Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ).

5. Recurso ministerial desprovido. Apelo do particular provido em parte para excluir a condenação ao dano moral coletivo.” (N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1o da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO E NÃO CONFIGURAÇÃO DESTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não há de ser reconhecida a alegação de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, quando não constatado o prejuízo e a alegação se configurar nulidade de algibeira.

2 - Configurada a existência de degradação, surge o dever de recuperá-la e indenizá-la, como bem dispõe o artigo 4o, inciso VII, da Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), considerando a responsabilidade objetiva e o conceito de poluidor.

3 - A tese de repercussão geral firmada pelo STF, Tese 999, é no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

4 – Somente quando o dano ambiental ultrapassa o limite de tolerância e atinge valores coletivos, causando intranquilidade social ou alterações relevantes na ordem coletiva, é que restará configurado o dano moral coletivo (precedentes do STJ). Não sendo o caso, deve esta condenação ser extirpada da sentença.” (N.U 0001203-70.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR DE 2 HECTARES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – REPARAÇÃO INTEGRAL – OBRIGATORIEDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS – APELO PROVIDO EM PARTE.

Demonstrado que houve o desmate de área de preservação permanente, sem autorização do órgão ambiental competente, não há como afastar a obrigação de fazer, consistente na recuperação da área degradada.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que, o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.”(N.U 0001848-29.2010.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)

Ante o exposto,

CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

a ambos os recursos para manter a sentença do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024